Tribunal: STF
Processo: Rcl 55543
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Canoas em face de decisão proferida pelo Juiz do Trabalho da 5ª Vara do Trabalho de Canoas, nos autos do Processo nº 0020247-64.2022.5.04.0205, que teria afrontado à autoridade do Supremo Tribunal Federal e à eficácia do que decidido nas ADPF nºs 275/PB e 485/AP.



    Quanto à matéria controvertida na origem, narra o reclamante que  



    “[a] decisão ora reclamada entendeu por determinar o sequestro de verbas públicas para o pagamento de licença maternidade de empregada de empresa terceirizada (GAMP) em total descumprimento ao que foi estabelecido nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 275 e 485, desprezando totalmente que as verbas públicas não podem ser objeto de bloqueio, penhora ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas. 



    De toda forma, permitir o sequestro de verba pública prejudica a coletividade, pois transfere a um processo judicial verba que seria aplicada nas diversas políticas públicas exercidas pela municipalidade, inclusive prestação de serviços de educação e saúde. Inclusive, existe, no caso em análise, uma violação à sistemática especial de pagamentos de débitos judiciais da Fazenda Pública, com guarida no art. 100 da Constituição da República, violando a ordem cronológica dos pagamentos devidos pela Fazenda Pública”.  



    Defende a aderência estrita do caso concreto às ADPF’s 275/PB e 485/AP, uma vez que   



    “[a] ADPF nº 245 teve por objeto questão semelhante à aqui apresentada: foi ajuizada pelo Governador do Estado da Paraíba em face de decisão judicial proferida pela Justiça do Trabalho da 13ª Região, a qual determinou o bloqueio de valores disponíveis ao ente público para a satisfação de crédito trabalhista. 



    (...)



    O Supremo Tribunal Federal, seguindo a linha do precedente estabelecido na ADPF nº 245, decidiu mais uma vez quanto à impenhorabilidade de créditos mantidos pelo ente público para satisfação de créditos na Justiça do Trabalho. 



    No dia 04/12/2020, o órgão de cúpula do Poder Judiciário Brasileiro confirmou a tese fixada na ADPF 245 ao julgar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 485. 



    O controle concentrado foi provocado pelo Governador do Estado do Amapá, tendo por objeto diversas decisões de Varas do Trabalho daquele Estado que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que são rés em ações trabalhistas. 



    Na ocasião, decidiu-se que verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas envolvidas tenham créditos a receber da administração pública estadual. In verbis a tese vinculante fixada na oportunidade:



    Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF). 



    A tese encontra perfeita adequação ao caso em apreço! 



    Em seu voto, o Exmo. Ministro Luis Roberto Barroso, Relator, afirmou que os atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho sobre verbas públicas, com a alegação de que as empresas deteriam créditos a receber da administração estadual, violam os princípios do contraditório, da ampla defesa, do juiz natural, do sistema de precatórios e da segurança orçamentária”.



    O ente público sustenta que  



    “(...) em total desarmonia com o órgão máximo do Judiciário Brasileiro, o órgão de piso da Justiça Trabalhista chega à conclusão de que é cabível o a penhora e liberação de verbas públicas municipais para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, pois seria de responsabilidade do ente público tal pagamento”.  



    Requer a concessão de medida liminar, para que seja “suspensa a ordem de sequestro proferida na Reclamatória Trabalhista nº 0020247-64.2022.5.04.0205, a fim de evitar dano irreparável ao Município de Canoas”.



    No mérito, pede seja  



    “julgada procedente a presente ação, para garantir a autoridade da decisão proferida nos autos das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 245 e 485 e, como via de consequência, determinar a cassação do da ordem de sequestro de verbas públicas, ou determinar medida adequada à observância de sua jurisdição, nos termos do art. 161, inciso III do RISTF”.  



    É o relatório. Decido.



    A presente reclamação volta-se contra a ordem de retenção de valores em poder do Município de Canoas devidos ao GAMP (Grupo de Apoio à Medicina Preventiva e à Saúde Pública), destinados ao pagamento de crédito trabalhista constituído em favor de Sílvia dos Santos Rocha Mancini.



    Apontam-se como paradigmas os acórdãos exarados nas ADPF’s 275/PB e na ADPF 485/AP, cujas ementas transcrevo:  



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente” (ADPF nº 275/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 27/6/19).  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. 



    [...]



    4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: ‘Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)’. (ADPF 485, Tribunal Pleno, Min. Rel. Roberto Barroso, DJe de 3/2/21).  



    Registro que, em reclamação similar à presente, manifestei-me no sentido de negar provimento ao agravo regimental, mantendo a negativa de seguimento à Rcl nº 41.604/MA assentada monocraticamente pelo Ministro Marco Aurélio. Na ocasião, apontei:



    a) A ausência de aderência estrita entre o tema concernente à aplicação do regime de precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público do Estado de natureza não concorrencial (objeto da ADPF nº 275/PB); e o debate acerca da possibilidade de a Justiça do Trabalho determinar a constrição de recursos públicos empenhados em processo licitatório de contratação pela Administração Pública (objeto da Rcl nº 41.604/MA, bem como da presente ação).



    b) No tocante à ADPF nº 485/AP, declarei entendimento de que, muito embora seu objeto circunscreva a análise da competência da Justiça do Trabalho para, em sede de execução de ação trabalhista movida contra empresa prestadora de serviço, apreciar i) eventual não quitação de contrato administrativo pela Administração Pública e ii) a possibilidade de verbas empenhadas (a princípio, portanto, constantes do orçamento) referentes ao processo de contratação serem sequestradas para quitar verbas trabalhistas que eventualmente a prestadora de serviço não esteja pagando, a decisão proferida em juízo de delibação não constitui paradigma apto a justificar a instauração de ação reclamatória pelo Município de São Luís, pois limitado seu alcance às decisões de constrição de verbas públicas em face do Estado do Amapá.



    Entretanto, restei vencido em meu entendimento, razão pela qual o ressalvo na análise da presente ação constitucional, para aplicar o entendimento do colegiado exarado no agravo regimental na Rcl 41.604/MA, no sentido de que o bloqueio judicial de verbas públicas do Município de Canoas (edoc. 2, fl. 138), destinadas ao GAMP (Grupo de Apoio à Medicina Preventiva e à Saúde Pública), com o fim de garantir a satisfação de débitos trabalhistas, desrespeita a eficácia do julgado na ADPF 275/PB e na ADPF 485/AP.



    Em reclamações idênticas a destes autos, confira-se as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 46.720, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/5/22; Rcl nº 49.682, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 5/10/21; Rcl nº 46.437, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/6/21; Rcl nº 46.126, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 2/6/21; Rcl nº 46.062, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/6/21.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada, devendo a autoridade reclamada proceder a nova análise do Processo nº 0020247-64.2022.5.04.0205, da 5ª Vara do Trabalho de Canoas, observando o entendimento firmado no julgamento das ADPFs 275/PB e 485/AP.



    Extraia-se cópia desta decisão e envie-se à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada acerca do trâmite da presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente